Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. JULGAMENTO CITRA PETITA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADO. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR.

I – A r. sentença analisou todas as questões deduzidas nos autos, atendo-se aos limites da lide impostos pelo pedido, art. 492 do CPC. Rejeitada a preliminar de julgamento citra petita.

II – A opção do Banco-réu de realizar a venda direta de imóveis de sua propriedade por meio de leilão extrajudicial e manifestar previamente o desinteresse em celebrar contrato de compra e venda com o autor, nos limites da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, não configura prática ilícita.

III – Apelação desprovida.